Tribunal: TJMT
Processo: 1018138-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018138-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (AGRAVANTE), DIOGO DE TOLEDO LARA NETO - CPF: 079.803.708-30 (AGRAVADO), MARCOS FERRAZ DE PAIVA - CPF: 135.647.708-95 (ADVOGADO), SAMIR CHOAIB - CPF: 093.475.968-50 (ADVOGADO), ALESSANDRO SALES NERI - CPF: 614.816.533-34 (ADVOGADO), MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - CPF: 276.267.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ARRENDATÁRIA NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE – INTERESSE DO ARRENDANTE EM EXPLORAR DIRETAMENTE SUA PROPRIEDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Conforme se verifica dos autos, houve a devida notificação extrajudicial do arrendatário no dia 17.08.2021 (id no 66948472), que cientificou-o da rescisão do contrato ao término da parceria, ocasião em que o arrendante, inclusive, deixou claro o intuito de explorar diretamente a sua propriedade. Nisso, assiste ao agravado e não ao agravante a probabilidade do direito em questão, restando plenamente atendido o requisito do parágrafo 2o do artigo 22 do Decreto no 59.566/66 c/c artigo 32, inciso I.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Despejo de Imóvel Rural no 1000577-96.2021.8.11.0048, ajuizada por DIOGO DE TOLEDO LARA NETO, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, a fim de determinar que o requerido, ora agravado, desocupe o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Para tanto, o agravante em síntese, alega que o Juízo de origem foi induzido a erro, posto que operou-se a renovação do contrato de parceria entre as partes, razão pela qual, não há de se falar em despejo do imóvel rural.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravado, objetivando a imediata desocupação do imóvel rural, por parte do arrendatário, ora agravante.

No caso em exame, em que o agravante pretende reverter a tutela de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, devem ser revisitados os mesmos requisitos adotados como fundamento pela decisão recorrida e avaliados os motivos pelos quais eles foram considerados preenchidos na ocasião.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, verificou-se o acerto da decisão de base, eis que preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, requestada pela parte autora, ora recorrida.

Conforme se verifica dos autos, houve a devida notificação extrajudicial do arrendatário no dia 17.08.2021 (id no 66948472), que cientificou-o da rescisão do contrato ao término da parceria, ocasião em que o arrendante, inclusive, deixou claro o intuito de explorar diretamente a sua propriedade.

Nisso, assiste ao agravado e não ao agravante a probabilidade do direito em questão, restando plenamente atendido o requisito do parágrafo 2o do artigo 22 do Decreto no 59.566/66 c/c artigo 32, inciso I, que dispõe o seguinte:

Art 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas

(...)

§ 2o Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o dêste Regulamento, ou através de descendente seu.

Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

I -
Término do prazo contratual ou de sua renovação
;

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - ART. 32 DO DECRETO No 59.566/66 - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - NULIDADE DO PACTO - SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Exige-se para o deferimento da tutela de urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput, do CPC). - Ausentes tais requisito legais, aludida medida deve ser indeferida. - As hipóteses autorizadoras do despejo estão previstas no art. 32 do Decreto no 59.566/66, dentre as quais se insere o fim do prazo contratual e a falta de pagamento do aluguel ou renda tal como convencionado (incisos I e III), na qual se funda o pleito dos agravados. - A manutenção do arrendatário no imóvel, diante do preenchimento dos requisitos para se determinar o despejo, atenta contra a garantia constitucional, consistente no direito de propriedade previsto no art. 1.028 do Código Civil. - Decisão mantida. - Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0568.18.001645-9/001, Relator (a): Des. (a) Maurício Pinto Ferreira, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 05/07/2019)

Ademais, infere-se que as teses defendidas pelo agravante ao longo das razões recursais não se mostram suficientes para obstar a marcha do despejo decretado pelo Juízo de origem, máxime por ser tratar de matéria em discussão em outros autos, em que debatida eventual renovação do contrato de forma verbal, o que, por sua vez, foi rechaçado na apreciação do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1018043-53.2021.811.0000, desta mesma relatoria.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida, com o consequente desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022